Tribunal: STF
Processo: RE 463348
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária: não
incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o
cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de
função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo
201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97)